Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709404-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LEANDRO DOS SANTOS AGRAVADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE LEANDRO DOS SANTOS (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, processo n. 0701599-89.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA - ME, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 119218580 dos autos de origem): “Trata-se de processo de conhecimento movido por FELIPE LEANDRO DOS SANTOS em face de CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA – ME. Narra o autor, na petição inicial, que a cártula de cheque foi devolvida por divergência de assinatura. Assim, ele teria comparecido à empresa, onde foi informado que não haveria o pagamento, pois o proprietário teria se evadido e determinado que o cheque não fosse pago. Além disso, o autor teria tomado ciência de que vários clientes da empresa estariam sendo vítimas do golpe perpetrado pela empresa requerida. Assim, sustentou estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e pleiteou a concessão da tutela de urgência para que fossem realizados arresto de bens da requerida. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme ID 116955233. Agora, o requerente apresenta nova petição, requerendo a reconsideração da decisão. Sustenta novamente que a cártula de cheque foi devolvida por divergência de assinatura e que obteve resposta que não haveria pagamento, pois o proprietário da empresa teria se evadido e determinado que o referido cheque não fosse pago. Reiterou que vários outros clientes também estariam sendo vítimas do golpe. Assim, apresentou arquivo de áudio no qual, supostamente, o requerido estaria confessando não ter condições de honrar com os valores acordados. Contudo, o áudio retrata as informações já prestadas anteriormente pelo autor: de que não haveria o pagamento por parte da requerida. Dessa forma, não foram apresentados fatos novos que alterem o contexto fático de forma a preencher os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de ID 119050337. Aguarde-se o retorno do mandado de citação. Intime-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Em suas razões recursais (ID 33902159), o agravante narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança em desfavor da parte agravada, cujo objetivo é receber crédito de R$ 150.000,00, representado na cártula de cheque no UA-000309, do Banco Itaú, agência 4395, conta 21850-8. Afirma se trata de mútuo, a ser pago em 12 parcelas mensais. Aduz que a cártula de cheque foi devolvida por divergência da assinatura, sendo certo que, ao procurar a empresa, recebeu a informação de que o proprietário teria “teria se evadido e determinado que o referido cheque não fosse pago”. Destaca que há um áudio em que o devedor reconhece a dívida, mas diz não ter condições de honrar com os valores acordados. Grifa que se suspeita que a empresa pode estar ocultando bens ou se desfazendo do valor do empréstimo, o que ensejaria pressa do agravante de receber o seu crédito. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o arresto de bens suficientes para garantir o pagamento da dívida. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 33902169). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O que pretende a agravante é o arresto de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois antecedente e independente da citação, de forma que para seu deferimento, exige-se a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De uma leitura superficial dos autos, a inerente a este momento incipiente de exame apenas da liminar, observa-se a necessidade de maior instrução probatória, visto que representada por cheque devolvido por divergência de assinatura. Além disso, neste juízo incipiente, não se vislumbra demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil, posto que o recorrente não aponta um único ato concreto de dilapidação patrimonial da agravada ou que importe em iminente falência/insolvência. Destaco ainda que a mera suspeita de utilização do valor do empréstimo pela agravada não enseja urgência que justifique o deferimento da liminar. Outrossim, a pressa do autor/agravante de receber o seu crédito também não impõe o deferimento da liminar, na medida em que perfeitamente cabível a cobrança de juros de mora e seus consectários legais, afastando assim eventual prejuízo. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator